Tribunal: TJSP
Processo: 1021563-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - cartão de crédito - contestação de transações - ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as compras foram realizadas pelo autor - fraude de terceiros - responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de tal fato - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral não caracterizado -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - cartão de crédito - contestação de transações - ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as compras foram realizadas pelo autor - fraude de terceiros - responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de tal fato - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - dano moral não caracterizado - recurso da ré parcialmente provido - recurso do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021563-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIEMENTO, é apelado/apelante MARCELO DE SOUZA GRANDE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-66.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 37636
Apelação no 1021563-66.2019
Apelante: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e
Investimento e Marcelo de Souza Grande
Apelado: os mesmos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
danos morais - cartão de crédito - contestação de transações - ré
que não se desincumbiu do ônus de comprovar que as compras
foram
realizadas
pelo
autor - fraude de terceiros -
responsabilidade
da
instituição
financeira
pelos
danos
decorrentes de tal fato - Súmula no 479 do Superior Tribunal de
Justiça - dano moral não caracterizado - recurso da ré
parcialmente provido - recurso do autor prejudicado.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por MARCELO DE SOUZA GRANDE contra
PERNAMBUCANAS FINANCEIRA S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 119, acrescenta-se que a ação
foi julgada parcialmente procedente. Apelou a ré sustentando o julgamento “extra petita” e
cerceamento de defesa, uma vez que o autor não pleiteou a indenização por danos morais
em razão de ter tido seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Alega, mais, a
culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo, aptos a afastarem sua responsabilidade por
eventuais danos. Aduz a inocorrência dos danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela
redução do “quantum” indenitário. Adesivamente, o autor requer a majoração do valor da
indenização arbitrada. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, na espécie, o autor contesta diversas
transações realização em seu cartão de crédito fornecido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-66.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Assim, incumbia à ré a prova de que as transações foram realizadas pelo
autor, não só em razão das disposições da lei consumerista, como, também, à luz do
disposto no art. 373, §1o do Código de Processo Civil.
A alegação no sentido de que as compras foram realizadas mediante o uso
de senha, pessoal e intransferível, não a socorre, uma vez que se observa das regras de
experiência comum a atuação exitosa de terceiros fraudares na realização de transações
mediante cartão de crédito, sem que dele disponham em meio físico.
Verifica-se que, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de
Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
A esse passo, a fraude de terceiros não é suficiente para o fim de afastar a
responsabilidade pela negativação de débito a que o autor não deu causa, de sorte que se
mostrou acertado o decreto de inexigibilidade dos respectivos valores.
Quanto aos danos morais, merecem guarida as alegações da ré no sentido
de que o autor não comprovou a existência de restrição em seu nome decorrente do aludido
débito, de sorte a não restarem caracterizados os danos morais por ele alegados, em razão
de situações constrangedora que teria enfrentado perante terceiros (fls. 04).
Ainda, tem-se que as cobranças realizadas pela ré, mesmo que indevidas,
não denotam reflexos negativos, não sendo suficientes para ensejar a configuração de
danos de ordem moral, daí porque ser irrelevante a inversão do ônus da prova para o fim de
determinar a exibição da gravação.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus reflexos
negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia
a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer
abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão desses
contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais da ré,
afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais, condenando-se ambas as partes,
em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e despesas processuais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021563-66.2019.8.26.0002 -Voto no
4
razão de 50%, restando prejudicado o recurso do autor. Ao autor caberá o pagamento ao
patrono da ré da verba honorária de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), fixada à luz
do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual, cabendo à
ré o pagamento da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do débito declarado inexigível.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré e JULGA-
SE PREJUDICADO o recurso do autor.
Coutinho de Arruda
Relator